Tribunal: STF
Processo: HC 75340
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A falta de fundamentação da sentença com relação às
teses da defesa que têm relevância é causa de nulidade desta que
deveria ter sido reconhecida pelo acórdão impugnado e não o foi por
fundamentação que não pode prevalecer.
"Habeas corpus" conhecido e deferido, para, cassado o
acórdão na apelação, anular a sentença de primeiro grau, a fim de
que outra seja proferida devidamente fundamentada.